Tribunal: TJDFT
Processo: 0707364-86.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESISTÊNCIA DENTRO DO PRAZO. NÃO RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença de ID 57592284, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar as rés, de forma solidária, a restituírem ao requerente o valor de R$ 720,00 (setecentos e vinte reais), corrigido monetariamente desde o pagamento (09/02/2023) e com a incidência de juros de mora a partir da mora, qual seja, a data em que o autor formalizou o pedido de cancelamento (10/02/2023), ambos segundo os índices legais aplicáveis.
2. Em suas razões recursais (ID 57592286), pugna pela reforma da sentença, para que as rés sejam condenadas a indenizá-la pelos danos morais sofridos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Para tanto, alega que a situação retratada nos autos teria lhe provocado um desgaste emocional e diário nas tratativas com os responsáveis pela empresa, bem como problemas financeiros.
3. Recurso regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, haja vista que o recorrente anexou aos autos documentos (IDs 57785092 a 57831059) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça concedida.
4. Contrarrazões não apresentadas.
5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
6. Não há que se falar em dano moral no caso dos autos, porquanto não restou comprovada a exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade, tratando-se, na realidade de descumprimento contratual. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos à parte recorrente, tal fato não foi suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra. É fato que doutrina e jurisprudência convergem pacificamente para a conclusão de que o descumprimento contratual, por si só, não é apto a gerar dano moral indenizável, na medida em que o dano moral capaz de gerar a obrigação de reparação é aquele que afronta direito de personalidade e que deve ser de tal monta que desborde dos limites da situação cotidiana, decorrente da vida em sociedade.
7.Nesse sentido, tem-se o posicionamento do STJ: "A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico." (AgInt no REsp n. 2.042.388/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023).
8.Desta feita, tendo em vista que não restou demonstrada situação com potencial de atingir direito da personalidade, a sentença atacada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.